Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24363728, foi determinada a retificação dos cálculos judiciais concernentes a SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. A Contadoria Judicial juntou manifestação técnica no ID: 25791737. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos da Contadoria Judicial. Os pedidos relativos à servidora SUELY GOMES DE LIMA (ID: 16147941) e as petições de ID: 15917452 e 17727829 (espólio de SUELI CAPRIATO VACCARO) serão analisados posteriormente para evitar tumulto processual. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador